Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PAGAMENTO. PRAÇA DE EMISSÃO. DEVEDOR FALECIDO. ESPÓLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DA INVENTARIANTE. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência territorial do juízo de Brasília/DF e determinou a remessa de execução de título extrajudicial e dos embargos à execução para a Comarca de Araguaína/TO. A execução funda-se em Cédula Rural Hipotecária emitida por devedor falecido, sendo o espólio representado por inventariante domiciliada em Brasília/DF.
2.O título estabelece que o pagamento deve ocorrer na praça de emissão, situada em Araguaína/TO, local onde também residia o de cujus e onde tramita o inventário.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (I) Definir o foro competente para processar execução proposta contra espólio fundada em título extrajudicial. (II) Verificar a possibilidade de fixação da competência com base no domicílio da inventariante ou na conveniência processual. (III) Examinar a aplicação dos arts. 46, 48, 53, III, “d”, 63 e 781 do CPC.
RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 48 do CPC estabelece que o foro do domicílio do autor da herança é competente para as ações em que o espólio figure como réu. Por sua vez, o art. 53, III, “d”, do CPC fixa a competência no local onde a obrigação deve ser satisfeita, critério aplicável às ações de cobrança e execução.
5. No caso, a Cédula Rural Hipotecária prevê expressamente que o pagamento ocorrerá na praça de emissão, correspondente à Comarca de Araguaína/TO. Portanto, inexiste cláusula de eleição de foro que justifique a fixação da competência em Brasília/DF. Ademais, o domicílio da inventariante não constitui critério legal para definição da competência em ações contra o espólio.
6. A tentativa de aplicação por analogia do art. 781, II, do CPC não encontra respaldo jurídico, pois a competência do espólio vincula-se ao domicílio do de cujus.
7. A escolha de foro sem vínculo com o domicílio das partes, com o local da obrigação ou com o negócio jurídico pode ser considerada abusiva, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
8. A remessa do feito à Comarca de Araguaína/TO favorece a produção de provas, a facilitação da defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Na execução de título extrajudicial proposta contra espólio, a competência territorial fixa-se no foro do domicílio do autor da herança e/ou no local de cumprimento da obrigação, sendo irrelevante o domicílio da inventariante e inadmissível a escolha de foro sem vínculo com a relação jurídica."
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:
CPC, arts. 46, 48, 53, III, “d”, 63, §§ 1o e 5o, 781, II e 917, V; STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdãos 1773184 e 2056511.